Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. EFEITOS DA MORA. ENCARGOS PACTUADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há falar em cerceamento do direito de defesa.

2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que fique cabalmente demonstrada a abusividade, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS).

3. Hipótese em que a parte não demonstrou a abusividade da taxa de juros devidamente contratada, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, uma vez que fundado à revelia de qualquer comparação com taxa média de mercado.

4. Apelação conhecida e não provida.